Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711737-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CELIA SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Celia Soares contra decisão proferida em ação revisional de contrato, em que o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada consistente: i) no depósito, em juízo, do valor incontroverso, no total de R$ 519,77; ii) na determinação, ao requerido, para que cesse as cobranças advindas do contrato firmado com a autora; iii) na determinação, ao requerido, de exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes; e iv) na manutenção e posse do veículo financiado (ID 86600766). Afirma a recorrente, em síntese, que a ação proposta na origem tem por intuito revisar o contrato de financiamento de veículo entabulado com o Banco agravado, sob o fundamento de cobrança de taxa de juros abusiva, superior a que fora contratada, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Alega estar suscetível a lesões graves e de difícil reparação, em vista do risco de negativação do seu nome e a perda da posse do bem enquanto estiver sendo discutida a dívida em juízo. Acrescenta que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção ao nome e à posse do veículo. Conclui, portanto, que, estando a questão sub judice, existem elementos suficientes para que se defira o pleito de urgência. Discorre sobre a função social do contrato. Requer, pois, a antecipação da tutela recursal, nos moldes pleiteados em primeiro grau. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 86600766). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, a agravante ajuizou ação revisional de contrato, sob o argumento de que há abusividade quanto aos juros lançados mensalmente pela ré nas parcelas mensais, decorrentes de capitalização, além da cumulação ilegal da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente i) no depósito, em juízo, do valor incontroverso, no total de R$ 519,77; ii) na determinação, ao requerido, para que cesse as cobranças advindas do contrato firmado com a autora; iii) na determinação, ao requerido, de exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes; e iv) na manutenção e posse do veículo financiado. O pleito de urgência foi indeferido, pelos fundamentos seguintes: Compulsando os autos não verifico a probabilidade do direito alegado pela autora, eis que o contrato celebrado entre as partes (Id 86547172) prevê taxa de juros remuneratórios equivalente a 1,20000000 % ao mês e 15,38946200% ao ano, o que se mostra abaixo da taxa média de mercado trazida pelo BACEN para o período. No mês de out/2017, a taxa média do BACEN para os “juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas – Aquisição de veículos”, foi de 1,71% ao mês (Cód. 25741), e de 22,51% ao ano (Cód. 20749), segundo a pesquisa no sítio - https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina. a mesma forma, em consulta ao histórico de taxas aplicadas pelos bancos para aquisição de veículos por pessoas físicas, verifico que a taxa média utilizada pelo banco réu foi de 1,48% ao mês e de 19,34% ao ano (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico), de modo que as taxas aplicadas no contrato estão na média do mercado, inexistindo abusividade. Como corolário, não verifico perigo de dano à autora, pois a sua inclusão nos cadastros de inadimplentes não decorrer de cobranças com abusividade nos juros contratuais, a princípio. Aliás, a autora sequer comprovou que o seu nome consta em lista desabonadora de crédito para que haja a sua exclusão. Por fim, indefiro o pedido de depósito em juízo que a autora entende incontroverso, no valor de R$ 519,77, pois o art. 330, §3o do CPC diz que o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados, ou seja, a quantia deve ser paga ao banco réu, e não depositada em juízo. Ademais, a requerente não comprovou a recusa do banco réu em receber a quantia que entende incontroversa, segundo o art. 544, I do CPC, de modo que a consignação do valor em juízo é descabida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida pela autora, pois não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a urgência arguida, segundo o art. 300 do CPC. (ID 86600766) Consoante se extrai da decisão impugnada, entendeu a magistrada a quo inexistir abusividade no contrato em questão, tendo em vista as taxas de juros corresponderem à média do mercado, o que justifica a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Considerou, ademais, que a agravante não comprovou a recusa do requerido em receber a quantia que considera incontroversa, contrariando o disposto no artigo 544, I, do Código de Processo Civil. Pela análise das razões recursais, denota-se que a agravante não impugna tais argumentos adotados na decisão agravada para o indeferimento da tutela de urgência colimada. Destarte, a agravante utiliza como fundamento, com vistas à reforma da decisão, o fato de a dívida estar sendo discutida judicialmente. Ocorre que, como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Sendo assim, não evidenciada a probabilidade do direito, não se mostra possível autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora, devendo o valor continuar a ser pago no tempo e modo contratados, como bem pontuou a d. magistrada. Ademais, uma vez presente a mora, não se revela cabível impedir que o credor proceda à inserção do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, circunstância que caracteriza exercício regular de direito. Por oportuno, colacionam-se os arestos a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INDIMPLENTES. OPERADORA DE TELEFONIA. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAL E MATERIAL. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 3. Demonstrada a existência da dívida, a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é legítima e configura exercício regular de direito. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1314107, 07093435320188070009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO FINANCEIRO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE CONSIGNAÇÃO. REMUNERAÇÃO GERAL BRUTA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. POSSIBILIDADE. (...) 3.Evidenciada a existência de dívida, a inscrição do nome da devedora em cadastro de inadimplentes é legítima e constitui exercício regular do direito do credor. 4. Não havendo ato ilícito, impossibilitada a fixação de indenização por danos morais. 5.Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1312900, 07009032420208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por tais razões, mostra-se adequado, neste juízo perfunctório, o indeferimento da liminar pleiteada. Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora